Tribunal: TJDFT
Processo: 0728742-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0728742-85.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISNAIDER REZENDE RIBEIRO AGRAVADO: NORBERTA LEITE DA SILVA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Vistos. Em petição juntada no ID 212688848, MARIA APARECIDA LEITE VELOSO noticia a existência de processo em trâmite no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Comarca de Bocaiúva, no qual, em sede de tutela de urgência, foi nomeada como curadora da Sra. Noberta Leite da Silva. Considerando a informação supra, intime-se o agravante para requerer o que for de direito. Prazo: 15 (quinze) dias. Retire-se o feito de pauta de julgamento. Brasília/DF, 1o de outubro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator